Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. MEDIDA INÓCUA DEVIDO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Ante a sua inutilidade para a execução, porquanto verbas remuneratórias são impenhoráveis, não se justifica consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED apta a revelar a existência de emprego do executado.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.